Tribunal: STF
Processo: ARE 1449622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 40) interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em 11.10.2023 (eDOC 41) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento a recurso, em relação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, por concluir que, na hipótese, o Tribunal de origem decidiu a causa em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema 82, firmou a seguinte tese: 



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associad os apontados na inicial.” 



    Nas razões recursais, no que diz respeito à alegada ofensa ao art. 5º, XXI, da CF, pleiteia-se a reconsideração da decisão monocrática exarada no recurso extraordinário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 40, p. 3):



    “Com todo o respeito, o que está acima esposado é exatamente o contrário do que se firmou no precedente desta Corte: diferentemente dos sindicatos, cuja legitimação extraordinária decorre do disposto no art. 8º, III, da Constituição, AS ASSOCIAÇÕES DEPENDEM DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SEUS FILIADOS PARA TUTELAR SEUS INTERESSES EM JUÍZO POR MEIO DAS AÇÕES COLETIVAS, por atuarem por meio de representação processual, conforme disposto na Constituição. 



    A decisão do Tribunal a quo, com todo o respeito, contorna o precedente e o comando expresso do inciso XXI do art. 5º da C.R.F.B: “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.” 



    O Estado entende haver erro material na decisão, exatamente porque Vossa Excelência transcreve o inteiro teor do precedente firmado no Tema 82, que contém a ressalva de que a "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado m ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, PRESENTE A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E A LISTA DESTES JUNTADA À INICIAL." 



    Com todo o respeito, a conclusão anunciada na decisão, a partir da transcrição do precedente, deveria ser a reforma do acórdão. Este afirma o contrário do precedente, que o benefício vai além dos associados que anuíram expressamente ao ajuizamento da ação, não só os da lista ali juntada. 



    O recurso, portanto, deveria ser provido, não desprovido. E essa é a razão do presente pedido de reconsideração, à luz da própria fundamentação contida na decisão monocrática proferida nestes autos. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 14 de maio de 2014, o Recurso Extraordinário 573.232-SC, afetado à sistemática da repercussão geral, fixou o entendimento de que as associações atuam por intermédio da REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, conforme previsto no artigo 5º, XXI, da CR, o que significa que a sua legitimidade é condicionada à autorização expressa dos associados e à apresentação da lista de beneficiários quando da propositura da ação, e que a eficácia subjetiva do título judicial é delimitada por esse poder de representação. Eis a ementa do julgado: 



    (...)



    Desta forma, nos estritos termos da tese jurídica aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, a legitimidade da Recorrida para atuar na presente demanda e, consequentemente, a eficácia subjetiva da sentença, está restrita aos 16 associados relacionados na lista juntada à petição inicial (fl. 21), em observância do decidido no Tema 82 do STF. 



    Quanto ao mérito, envolvendo a controvérsia sobre a estabilidade no serviço público de servidor público, considerando-se que o recurso extraordinário também alegou afronta ao art. 41, § 4º, da CF, sustenta-se que a decisão recorrida não apreciou tal matéria, nestes termos (eDOC 40, p. 3):



    “De outro lado, há também no recurso extraordinário a alegação de violação ao art. 41, §§ 4º, da Constituição. Os diplomas tidos como condicionantes da estabilidade, na verdade não o são. Eles simplesmente conferem publicidade ao ato. Este aspecto não foi apreciado na decisão de Vossa Excelência e permite a improcedência dos pedidos formulados na ação. 



    Por essas considerações, requer o Estado a reconsideração da decisão, para julgar os pedidos improcedentes, ou, quando muito, se procedentes, limitar a eficácia subjetiva da sentença aos 16 associados relacionados na lista juntada à petição inicial” (fls. 21). 



     



     A Associação Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 43). 



    É o relatório. Decido.



    De fato, assiste razão, em parte, ao Recorrente quanto à ausência de apreciação da questão suscitada no apelo extremo, relativa ao art. 41 , § 4º, da CF. 



    Além disso, observo que não incide, no caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, visto que se trata de ação civil pública.



    Desse modo, reconsidero a decisão recorrida, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a uma nova análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÕES SEEDUC Nº 5.292/15, SEA Nº 453/15 E SEPLAG Nº 1.244/14 QUE IMPUSERAM COMO CONDIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ATO DO SECRETARIO DE ESTADO. CARTA MAGNA QUE GARANTE A ESTABILIDADE AOS SERVIDORES REGULARMENTE NOMEADOS PARA CARGO EFETIVO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS 03 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO E APTIDÃO EM AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO. REQUISITO ADICIONAL PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE CRIADO PELAS RESOLUÇÕES QUE NÃO ENCONTRA AMPARO CONSTITUCIONAL, TAMPOUCO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 6.114/11 E DECRETO ESTADUAL Nº 44.192/2014 QUE NÃO CRIAM QUALQUER PERMISSIVO PARA A INCLUSÃO DE OUTRA OU NOVA CONDICIONANTE. ILEGALIDADE VERIFICADA. ACERTO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXI e 41, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que não foi observado o entendimento do STF no Tema 82 da repercussão geral, ressaltando-se que os efeitos da decisão devem ser restritos aos filiados relacionados na lista apresentada junto à inicial. 



    Ademais, aponta-se também o Tema 499 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 612.043, aduzindo que (eDOC 19, p. 10):



    “Assim também pode ser depreendido da exigência contida no Tema 499, definido pelo STF no julgamento do RE 612.043, invocado no v. acórdão recorrido. Ao definir o Tema 499, o STF, apesar de permitir que a autorização dos associados para a propositura da ação coletiva seja concedida por meio de autorização assemblear, expressamente limita a eficácia da coisa julgada formada na ação coletiva ajuizada por associação aos pré-filiados “constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”, momento em que são fixados os limites da lide. A esse respeito, vale conferir as razões expostas no voto do Ministro Relator Marco Aurélio Melo no julgamento do RE 612.043, para delimitar a eficácia subjetiva do título judicial aos associados relacionados na petição inicial: 



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o alcance subjetivo do título judicial, nesses casos, é fixado a partir da representação processual, somente podendo alcançar os filiados relacionados pela Associação autora quando da propositura da ação, conforme identificado em lista apresentada junto à inicial, após a devida autorização assemblear”. 



     



    No que tange à alegada violação ao art. 41, § 4º, da CF, afirma-se o seguinte (eDOC 19, pp. 3-5 e 13):



    “No mérito, demonstrou que as resoluções impugnadas não introduziram novo requisito à aquisição da estabilidade no serviço público pelo servidor em estágio probatório, além daqueles previstos no §4º do art. 41 da CRFB/88”. 



    Pugnou, portanto, pela reforma da sentença, para obter o julgamento de total improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a delimitação da eficácia subjetiva do título executivo aos servidores relacionados na lista juntada à inicial (index 21), nos termos do Tema 82 do STF, fixado em repercussão geral. 



    (...)



    E, no que diz respeito à violação ao art. 41, §4º, da CR, a ação em tela versa sobre os requisitos atinentes à aquisição da estabilidade pelo servidor em estágio probatório, o que tem evidente repercussão para o serviço público em geral e, consequentemente, para a coletividade, ultrapassando os interesses das partes neste processo. 



    Conclui-se, portanto, que as questões constitucionais enfrentadas no presente recurso atendem não só aos parâmetros de cabimento recursal, art. 102, III, “a” da CRFB/88, como também ao requisito da repercussão geral, exigido pelo art. 102, § 3°, da CRFB/88 e pelo art. 1.035, § 1°, do CPC/15. 



    (...)



    Conforme demonstrado na apelação, as Resoluções impugnadas pela Associação Autora (Resoluções SEEDUC nº 5.292/15, SEA nº 453/15 e SEPLAG nº 1.244/14), ao preverem a publicação de ato do Secretário reconhecendo a aquisição da estabilidade pelos servidores, se limitam a conferir maior publicidade e segurança jurídica a requisito previsto na própria Constituição da República para a aquisição da estabilidade, qual seja, a avaliação especial de desempenho, prevista no artigo 41, §4º: 



    (...)



    O v. acórdão recorrido, contudo, manteve a sentença de procedência parcial do pedido, sob a falsa premissa de que, ao prever as publicações, as resoluções teriam criado requisito adicional para a aquisição de estabilidade. 



    Entretanto, a determinação de que o resultado das avaliações seja publicado pelo Secretário no Diário Oficial, contida nas Resoluções objeto da presente ação coletiva, nada mais representa que uma forma de se conferir maior segurança jurídica e publicidade, com a participação da autoridade máxima do órgão, ao ato administrativo de avaliação de desempenho, previsto como condição para a aquisição da estabilidade no artigo 41, §4º, da CR. 



    Na realidade, como exposto ao longo do processo, trata-se de postura proativa do Poder Executivo, que pretende de maneira transparente, atendendo aos princípios da publicidade, impessoalidade, moralidade, além da segurança jurídica para o próprio servidor, divulgar, com a participação da autoridade máxima do órgão administrativo, o resultado da avaliação de desempenho prevista no artigo 41, §4º, da CR. 



    O v. acórdão recorrido, portanto, ao manter a procedência parcial do pedido, violou o artigo 41, § 4º, da CRFB, o que torna imperativa a sua reforma.” 



    Ao final, requer-se o seguinte (eDOC 19, p. 14):



    “Pelo exposto, o Estado do Rio de Janeiro requer o conhecimento e provimento deste Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a violação ao artigo 5º, XXI, da CR, e ao artigo 41, §4º, da CR, como acima demonstrado, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja determinado que a eficácia subjetiva do título executivo é restrita aos servidores listados na relação juntada à petição inicial (fl. 21), nos estritos termos do Tema 82 do STF, fixado em repercussão geral”.



     



    Em juízo de retratação, o órgão julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 14, p. 7-14):



    “É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573232-SC, com repercussão geral reconhecida, passou a exigir autorização expressa dos associados para que uma associação busque direito atinente à esfera exclusiva dos associados, no interesse próprio deles, entendendo que a o permissivo contido no art. 5º, XXI, CRFB seria hipótese de representação processual que não poderia ser satisfeita com mera previsão estatutária. 



    Como bem delimitado pela D. Procuradoria de Justiça, tal entendimento da Corte Suprema versa sobre o requisito autorizativo para ingresso de ação coletiva, não podendo ser confundido com a eficácia subjetiva da coisa julgada em eventual procedência do pedido contido na demanda.



    (...)



    Na hipótese, o juízo a quo, acertadamente em sede de embargos de declaração, incorporou ao decisum a orientação jurisprudencial de acordo com a qual a eficácia subjetiva da coisa julgada pode alcançar todos os pré-filiados da associação à data da propositura da ação na base territorial do órgão julgador, e não apenas aos associados que participaram da assembleia autorizativa para o ingresso com a ação, como pretendia o apelante. 



    (...).



    No caso em análise, verificou-se que os analistas e assistentes executivos que tomaram posse nos respectivos cargos em abril de 2014 (2ª turma), após terem sido devidamente avaliados quanto ao seu desempenho no período de estágio probatório, ainda não haviam se tornado estáveis no serviço público diante da exigência adicionada pelas Resoluções ora impugnadas quanto à publicação do ato de reconhecimento de estabilidade de atribuição do respetivo Secretário.



    Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que houve o condicionamento da aquisição da estabilidade à publicização do respectivo ato, restando patente que se pretendeu atribuir a tal publicidade um viés constitutivo da estabilidade dos servidores. 



    Resta, pois, perquirir sobre eventual ilegalidade destas Resoluções quanto à exigência de atos adicionais constitutivos da estabilidade de servidores públicos estaduais. 



    A Carta Magna, em seu art. 41, assegura aos servidores nomeados para cargo efetivo a garantia da estabilidade, após três anos de efetivo exercício. 



    Para tanto, prescreve o constituinte, como condição para a aquisição da estabilidade, a obrigatoriedade de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 



    Nessa mesma linha, a Lei Estadual nº 6.114/11, que cria os cargos de analista e assistente executivos, exige, em seu artigo 12, o preenchimento cumulativo de tais requisitos para a aquisição da estabilidade, quais sejam, 03 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Confira-se a redação do art. 12 da Lei Estadual nº 6.114/11:



    (...)



    Com o fito de regulamentar a fiel execução da referida lei, foi editado o Decreto Estadual nº 44.912/14, o qual prevê, em seu artigo 5º, §2º, que o resultado da avaliação de desempenho deverá ser publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Confira: (...).”



    Em juízo de retratação, o órgão julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, em aresto assim ementado (eDOC 23):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA DETERMINADO PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DO JULGADO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA AÇÃO COLETIVA, BEM COMO SOBRE A EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA TENDO EM VISTA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO VEICULADO NA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC/2015. ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 82 E 499) ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE OBSERVOU AS TESES FIRMADAS. COMPROVADA A AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA PODE ALCANÇAR TODOS OS PRÉ-FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NA BASE TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE MANTÉM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”. 



    No caso, não se aplica o Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232-RG), pois ausente identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada no Recurso Extraordinário 573.232-RG.



    Em referido julgamento, discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação a qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. 



    Já a controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à eficácia subjetiva da coisa julgada em relação aos “pré-filiados da associação à data da propositura da ação na base territorial do órgão julgador, e não apenas aos associados que participaram da assembleia autorizativa para o ingresso com a ação” , nos autos de ação civil pública. 



    Acrescento, ademais, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 499, RE-RG 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 05/10/2017), ocasião em que se concluiu serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o rito ordinário, os filiados antes do ajuizamento da ação, excluindo de seu âmbito de incidência as ações civis públicas e os mandados de segurança coletivos. Nesse sentido, proferi voto, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. 2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.275.796-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2021). 



    Com efeito, o Tema 848 (RE 901.963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16/09/2015) foi referenciado na decisão, que ora se impugna, como jurisprudência dominante no que tange ao entendimento do STF de inexistência de repercussão geral quando se tratar de questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. Confira-se a ementa do referido precedente: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. “



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2019) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 848. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 901.963-RG/SC (Tema 848 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos da sentença condenatória transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.347.606-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022). 



    A propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.459.276, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 17.10.2023 :



    “O STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto (RE-RG 573.232, tema 82). 



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva, e nada trata da ação civil pública, ação coletiva de rito especial. 



    Também sobre tema referente à ação coletiva proposta por associação, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil (RE-RG 612.043, tema 499). 



    Por ocasião do julgamento de mérito, restou consignada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 



    Com o intuito de obter esclarecimentos acerca do alcance da decisão, foram opostos embargos de declaração em face do referido paradigma, os quais foram acolhidos pelo Plenário, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o decisum refere-se apenas a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas. Confira-se trecho do voto proferido pelo relator, Min. Marco Aurélio: 



    Nesses termos, tendo em vista a distinção traçada pelo Tribunal Pleno, é forçoso concluir que os temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral referem-se apenas às ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas, que possuem rito próprio. 



    Dessa forma, verifica-se que os citados paradigmas não se aplicam ao caso dos autos. 



    Ademais, destaca-se que esta Corte no julgamento do RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2021, paradigma do tema 1075 da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, tornando sem efeito, portanto, a regra que limitava os efeitos da coisa julgada, em ação civil pública, à área de competência do órgão julgador. Consta da ementa do referido julgado: 



    (...)



    Por fim, verifico que o Supremo Tribunal Federal entendeu destituída de repercussão geral a discussão acerca da legitimidade ativa para execução do título judicial nos autos do ARE 901.963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, paradigma do tema 848 da sistemática de repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC”. 



    Para mais, no recurso extraordinário, no tópico referente à repercussão geral, quanto à alegada ofensa ao art. 41, § 4º, da Constituição, o ora Recorrente se limitou a sustentar (eDOC 19, p. 5):



    “O requisito da repercussão geral pressupõe a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, na forma do artigo 1.035, § 1º, do CPC. 



    (...)



    E, no que diz respeito à violação ao art. 41, §4º, da CR, a ação em tela versa sobre os requisitos atinentes à aquisição da estabilidade pelo servidor em estágio probatório, o que tem evidente repercussão para o serviço público em geral e, consequentemente, para a coletividade, ultrapassando os interesses das partes neste processo. 



    Conclui-se, portanto, que as questões constitucionais enfrentadas no presente recurso atendem não só aos s parâmetros de cabimento recursal, art. 102, III, “a” da CRFB/88, como também ao requisito da repercussão geral, exigido pelo ar